Tribunal: TJDFT
Processo: 0720152-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720152-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTRASEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP AGRAVADO: JOSUE PEREIRA DA SILVA JUNIOR Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cotraseg Administradora e Corretora de Seguros Ltda - EPP contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Sobradinho proferida nos autos de no 0707573-97.2019.8.07.0006, ID no 62196202, a qual indeferiu o pedido de chamamento ao processo da Seguradora AIG Seguros Brasil S.A.. Preparo (ID no 17281841 e ID no 17281842). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado, Josué Pereira da Silva Júnior para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO